Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CP, ART. 215-A. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (CP, 215-A). O réu foi condenado à pena de reclusão, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos, além da fixação de indenização , nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando o princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VI), os depoimentos prestados e o valor, considerado ínfimo pela Defesa, arbitrado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima (CPP, art. 387, IV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente cometidos de forma clandestina, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando encontra amparo nas demais provas colhidas.
4. Pequenas divergências nos depoimentos em aspectos periféricos não prejudicam a credibilidade das declarações prestadas pela vítima e testemunhas/informantes.
5. A prática de ato libidinoso diverso (beijo lascivo) sem o consentimento da vítima configura o crime de importunação sexual, conforme previsto no art. 215-A do Código Penal, restando configurado o dolo de satisfazer à própria lascívia.
6. A dosimetria da pena observou o princípio da individualização, sendo desnecessária a demonstração matemática dos cálculos, pois se trata de exercício de discricionariedade do magistrado, conforme as particularidades do caso.
7. O valor da indenização mínima fixada, de acordo com o art. 387, IV, do CPP, tem caráter reparatório inicial e não interfere na análise da materialidade e da autoria delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, tem relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A fixação da indenização mínima no processo penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP, visa a reparação inicial dos danos, sem prejuízo da via cível para eventual complementação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, arts. 63, parágrafo único, 386, VI, e 387, IV.